Tribunal: TJMT
Processo: 1042446-47.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042446-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), AGNUS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - CNPJ: 37.915.734/0001-00 (AGRAVANTE), IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 10.852.806/0001-61 (AGRAVADO), AGNUS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - CNPJ: 37.915.734/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DA EXECUTADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. CONTROVÉRSIA INTERPRETATIVA SOBRE A EXTENSÃO DOS PODERES DO MANDATÁRIO. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DA TESE DEFENSIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e aplicou, de ofício, multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor atualizado da execução de título extrajudicial fundada em nota promissória.

2. Requerimento do recurso: afastamento da multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a oposição de exceção de pré-executividade fundada em tese jurídica rejeitada pelo juízo configura litigância de má-fé apta a justificar a aplicação de multa de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A configuração da litigância de má-fé pressupõe elemento subjetivo qualificado, consubstanciado em dolo processual ou culpa grave equiparável ao dolo, de modo que a mera rejeição da tese jurídica deduzida pela parte não autoriza a imposição da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5. A controvérsia sobre a extensão dos poderes conferidos por procuração para a emissão de título de crédito situa-se no plano da interpretação jurídica das cláusulas do mandato, circunstância que afasta a caracterização de alteração da verdade dos fatos ou de procedimento temerário.

6. A decisão que aplica multa por litigância de má-fé deve indicar de forma específica e individualizada qual fato foi distorcido, qual conduta revelou dolo processual ou qual prejuízo concreto foi causado ao andamento do feito, sendo insuficiente a fundamentação que confunde a improcedência da defesa com a intenção dolosa de alterar a verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso provido para afastar a multa por litigância de má-fé.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 11, 80, II e V, 81 e 489, § 1º, IV; CC, art. 661, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp 2.651.046/SP, REsp 2.112.739/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada
AGNUS CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que rejeitou a exceção de pré-executividade e aplicou, de ofício, multa por litigância de má-fé, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1027935-09.2023.8.11.0002, ajuizada pela exequente
IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
.

A demanda originária refere-se à execução de título extrajudicial fundada em nota promissória no valor de R$ 50.720,02, firmada por procurador da empresa executada (id. 126090365 – PJe 1º Grau).

No curso da execução, a agravante opôs exceção de pré-executividade, na qual sustentou a nulidade do título executivo, ao argumento de que o procurador que emitiu a nota promissória não detinha poderes específicos e expressos para a prática de atos cambiais, com fundamento no artigo 661, § 1º, do Código Civil (id. 191089485 – PJe 1º Grau).

Em impugnação, a exequente refutou a tese, pontuando que a procuração outorgada pela sócia da empresa ao Sr. Fabrício Stellato conferia poderes amplos, gerais e ilimitados para gerenciar e administrar a firma (id. 198374849 – PJe 1º Grau).

O juízo singular rejeitou a exceção de pré-executividade. Assentou que a procuração outorgava poderes amplos e irrestritos para gerir os negócios empresariais, inclusive para negociar dívidas e assumir obrigações, o que afasta a alegação de ausência de poderes especiais.

Consignou, ademais, que a empresa efetuou pagamentos parciais da dívida exequenda, o que configura reconhecimento da obrigação, de modo que a defesa contraria os próprios atos praticados pela executada, em violação ao princípio da vedação ao comportamento contraditório.

Diante disso, enquadrou a conduta nos artigos 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil, e aplicou, de ofício, multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor atualizado da execução, revertida em favor da exequente (id. 212754128 – PJe 1º Grau).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta que a exceção de pré-executividade constitui meio adequado para suscitar matéria de ordem pública relativa à ausência de poderes específicos para emissão de nota promissória, nos termos do artigo 661, § 1º, do Código Civil.

Alega que a defesa se apoiou em fundamentos plausíveis, sem deslealdade, e que a rejeição da tese não configura dolo apto a caracterizar litigância de má-fé. Afirma que não houve alteração dos fatos, pois a procuração foi juntada integralmente, permanecendo a controvérsia no plano interpretativo.

Sustenta a ausência de fundamentação concreta da decisão agravada, que não indicou fato distorcido, conduta dolosa ou prejuízo processual, em afronta aos artigos 11 e 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por fim, aponta a desproporcionalidade da multa, aplicada contra empresa extinta e sem patrimônio, e requer efeito suspensivo e o afastamento da penalidade (id. 326978330).

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido
para sobrestar os efeitos da decisão agravada no tocante à aplicação da multa por litigância de má-fé, até o julgamento do mérito recursal (id. 332605356).

Em sede de contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 341882376).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A decisão agravada enquadrou a conduta da agravante nos incisos II e V do artigo 80 do Código de Processo Civil, ao afirmar que a executada alterou a verdade dos fatos e atuou de modo temerário ao opor exceção de pré-executividade fundada em tese considerada improcedente, diante da amplitude dos poderes conferidos ao procurador e do pagamento parcial da dívida.

O juízo singular assentou que a conduta revela comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e viola o dever de boa-fé processual.

A penalidade, contudo, não se sustenta.

O ordenamento processual impõe a todos os sujeitos do processo o dever de atuar com lealdade e boa-fé objetiva (CPC, art. 5º), e tipifica no artigo 80 do Código de Processo Civil as condutas que configuram litigância de má-fé, dentre as quais se destacam a alteração da verdade dos fatos (inciso II) e o procedimento temerário em qualquer incidente ou ato do processo (inciso V).

A sanção prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, por sua vez, consiste na imposição de multa, que pode ser aplicada de ofício ou a requerimento da parte, sem prejuízo da indenização por perdas e danos.

Todavia, a configuração da litigância de má-fé pressupõe a presença de elemento subjetivo qualificado, consubstanciado no dolo processual ou, no mínimo, em culpa grave equiparável ao dolo, de modo que a mera rejeição da tese jurídica deduzida pela parte não autoriza, por si só, a imposição da penalidade.

Isso porque a responsabilização por litigância de má-fé exige a presença de elemento subjetivo, que não se restringe ao dolo, podendo decorrer de culpa em sentido estrito, desde que qualificada pela gravidade.

Daniel Amorim Assumpção Neves observa que a litigância de má-fé somente se configura em hipóteses teratológicas:

“(...) Dessa forma,
a litigância de má-fé só estará configurada em situações teratológicas, nas quais não haja um mínimo de seriedade nas alegações da parte.
Cuidado similar se exige na interpretação do inciso II, considerando-se que também com relação aos fatos existem diferentes versões; o que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte sabe ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falsa versão para fatos verdadeiros. (...)”
(Manual de Direito Processual Civil – Vol. Único, 2021

A contenção doutrinária é importante, notadamente porque admitir a imposição da multa como mera consequência da improcedência da defesa equivaleria a transformar a sanção processual em instrumento de intimidação, com efeito dissuasório sobre o legítimo exercício do direito de ação e de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a litigância de má-fé não pode ser presumida, e que a mera pretensão de discutir questões jurídicas, ainda que com a apresentação de teses equivocadas, não autoriza a aplicação da penalidade, que exige a comprovação do dolo processual:

“(...) A litigância de má-fé não pode ser presumida, exigindo a demonstração de conduta dolosa com o intuito de alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem indevida, não sendo suficiente o simples uso de recurso previsto em lei. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.651.046/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/04/2025).

A Corte Superior assentou, ainda, que o exercício do direito de defesa, sem qualquer elemento capaz de induzir o magistrado ou a parte adversa a erro, afasta a condenação à multa por litigância de má-fé:

“(...) O mero exercício do direito de ação ou de defesa, sem nenhum elemento capaz de induzir o magistrado ou a parte adversa a erro, afasta a condenação à multa por litigância de má-fé. (...)”
(STJ, REsp n. 2.112.739/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/05/2024).

No caso concreto, a análise do comportamento processual da agravante não revela a presença de dolo ou de culpa grave aptos a configurar qualquer das hipóteses tipificadas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

A agravante opôs exceção de pré-executividade na qual sustentou que o procurador que emitiu a nota promissória não detinha poderes específicos e expressos para a prática de atos cambiais.

A controvérsia instaurada – saber se a procuração outorgada ao Sr. Fabrício Stellato conferia poderes suficientes para a emissão de nota promissória – situa-se no plano da interpretação jurídica das cláusulas do mandato.

Em que pese a compreensão do juízo singular, não há nos autos informações de fabricação de documentos, ocultação de provas, distorção de fatos ou apresentação de alegações sabidamente inverídicas.

A procuração foi juntada em sua integralidade pela própria parte, e a tese defensiva se apoiou em dispositivo legal vigente cuja interpretação, embora rejeitada pelo juízo, não se revela desprovida de fundamento jurídico.

A circunstância de o magistrado de origem haver concluído pela amplitude dos poderes conferidos ao mandatário – ao considerar que a procuração outorgava poderes amplos e irrestritos para gerir os negócios empresariais, o que incluiria a emissão de títulos de crédito – constitui juízo de mérito sobre a questão, e não demonstração de que a tese defensiva foi veiculada com o propósito de alterar a verdade dos fatos ou de proceder de modo temerário.

Ademais, o reconhecimento de comportamento contraditório no âmbito da relação obrigacional não se confunde, automaticamente, com a tipificação de litigância de má-fé no plano processual.

O
venire contra factum proprium
opera como limite ao exercício de direitos subjetivos no campo das relações materiais, ao passo que a litigância de má-fé exige a demonstração de conduta processual dolosa, dirigida à obstrução do trâmite regular do feito, à alteração da verdade dos fatos ou à obtenção de vantagem indevida por meio do processo.

O equívoco jurídico, ainda que reprovável do ponto de vista da coerência da conduta obrigacional, não se equipara à alteração intencional da verdade dos fatos, que constitui o núcleo do inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada, por fim, não indicou de forma específica e individualizada qual fato teria sido distorcido, qual conduta revelaria dolo processual ou qual prejuízo concreto teria sido causado ao regular andamento do feito, mas limitou-se a afirmar que a executada tentou se esquivar da obrigação com base em argumento
“sabidamente improcedente”
e que a conduta configuraria
“resistência injustificada ao andamento do processo”
(
sic,
id. 212754128 – PJe 1º Grau).

A fundamentação, no entanto, não atende ao ônus de demonstração que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige, pois confunde a improcedência da tese defensiva com a intenção dolosa de alterar a verdade dos fatos ou de proceder de modo temerário, elementos que, a princípio, não se extraem do comportamento processual da agravante.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela executada
AGNUS CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI
, para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada de ofício pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026